Tribunal: TJMT
Processo: 1067649-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067649-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER JADYR DA SILVA FILHO - CPF: 047.034.871-28 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM SEDE RECURSAL. ADMISSÃO EXCEPCIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro.

No presente caso, a seguradora fundamentou sua negativa alegando embriaguez do condutor no momento do acidente. Entretanto, como demonstrado nos autos, não há qualquer comprovação objetiva de que a ingestão de álcool tenha sido fator determinante para a colisão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Wagner Jadyr da Silva Filho contra sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida contra Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso.

Eis a parte dispositiva da r. sentença:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.”

Passo à análise das insurgências recursais.

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas. No entanto, conforme fundamentação da sentença de primeiro grau, para a análise do mérito, não se fazia necessária maior dilação probatória.

O juízo de origem, com base nos princípios da celeridade e da economia processual, entendeu que os elementos documentais já constantes nos autos eram suficientes para formar sua convicção.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se legítima a decisão que antecipou o julgamento, sobretudo diante da ausência de justificativa concreta para a realização de prova testemunhal.

Dessa forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, verifico que o apelante faz juntar somente agora, em fase recursal, documento de interesse para resolução da lide, qual seja, o Boletim de Ocorrência lavrado pela equipe da Polícia Militar que atendeu ao acidente de trânsito – id 269962871.

Afirma o autor que houve confusão quanto aos documentos juntados com a inicial, uma vez que trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil (id 269961414) acreditando se tratar do BO lavrado pela PMMT.

Nos termos do art. 435 do CPC:
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Entretanto, a juntada posterior de documentos é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior. Vejamos o Parágrafo Único do art. 435 do CPC/2015:

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

No caso dos autos, conforme pode ser observado da análise dos documentos juntados, mesmo antes de proferida a sentença de primeiro grau estes documentos já existiam, portanto, não se trata de documento novo.

Entretanto, dada quantidade de documentação juntada com a inicial, entendo verossímil que tenha havido confusão quanto aos Boletins de Ocorrência, como afirmado em sede recursal, levando o causídico a crer já ter trazido um quando, em verdade, trouxe outro documento de mesmo nome.

Desse modo, perfeitamente viável o exame da documentação invocada, mormente porque fora propiciado o contraditório à parte recorrida.

No mérito, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura do seguro veicular se deu de forma indevida, uma vez que não há comprovação suficiente da ingestão de álcool como fator determinante para a ocorrência do sinistro.

O argumento da reclamada para a recusa do pagamento se fundamenta na alegação de embriaguez do condutor no momento do acidente. Contudo, verifica-se que o exame etílico realizado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência atestou o índice de 0,00 mg/L (B.O – id

269962871), afastando a presunção de embriaguez.

Ressalto que, dada a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, os atos praticados por agentes públicos são considerados legítimos e verdadeiros até que se prove o contrário.

No caso específico de um policial afirmando que o “exame do bafômetro” deu resultado igual a zero, essa presunção implica que a informação fornecida pelo agente é válida e que, portanto, não há motivo para aplicar sanções ao cidadão.

Além disso, o atendimento médico prestado pelo SAMU e pelos médicos do Hospital Municipal de Cuiabá (id 269961419) igualmente não registrou qualquer sinal de intoxicação alcoólica.

Ademais, o fato de o autor ter assinalado no Termo de Acionamento da cobertura que ingeriu bebida alcoólica no dia do acidente, por si só, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a suposta embriaguez e o sinistro.

A seguradora, ao negar o pagamento da indenização, deveria demonstrar de forma inequívoca que o agravamento do risco foi condição determinante para a ocorrência do acidente, o que não foi feito no caso concreto.

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro.

No presente caso, a seguradora fundamentou sua negativa alegando embriaguez do condutor no momento do acidente. Entretanto, como demonstrado nos autos, não há qualquer comprovação objetiva de que a ingestão de álcool tenha sido fator determinante para a colisão.

Ressalto que a simples menção no Termo de Acionamento da cobertura de que o recorrente ingeriu bebida alcoólica no dia do acidente, por si só, não basta para justificar a negativa da seguradora. Esse dado, sem correlação direta com a dinâmica da colisão, não preenche o requisito de causalidade, exigido para afastar a cobertura securitária. A legislação consumerista protege o segurado contra negativas infundadas, sendo imprescindível que a seguradora comprove concretamente que o agravamento do risco foi fator decisivo para o sinistro, o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar, salvo se comprovado que a ingestão de álcool foi fator determinante para o evento danoso (AgInt no AREsp 1360460/MG, STJ, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020).

Da mesma forma, tem decidido o TJMT:

Ementa: Direito do consumidor e securitário. Apelação Cível. Seguro veicular. Alegação de embriaguez do condutor. Ausência de prova do agravamento do risco. Dever de indenizar configurado. Danos morais. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária pela perda total de veículo em sinistro, além de danos materiais e morais, decorrentes da negativa de cobertura com fundamento em suposto agravamento de risco (embriaguez do condutor).

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se há comprovação de embriaguez do segurado e seu nexo de causalidade com o acidente, de modo a afastar o dever de indenizar; (ii) verificar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais, com eventual revisão do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir 3. Para configuração do agravamento de risco, é imprescindível comprovar que o estado etílico do segurado contribuiu decisivamente para o sinistro. A simples menção a hálito etílico no prontuário médico não é suficiente para eximir a seguradora do pagamento da indenização securitária. Precedentes do STJ. 4. Os danos materiais foram devidamente comprovados, especialmente os relacionados à locação de veículo reserva e despesas com aplicativos, nos termos da sentença. 5. No tocante aos danos morais, restou configurado o abalo moral decorrente da negativa de cobertura e da necessidade de judicialização, mas o valor arbitrado na sentença mostrou-se desproporcional às circunstâncias do caso. 6. Quantum indenizatório reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento: "A embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar, salvo quando comprovado que o estado etílico foi determinante para a ocorrência do sinistro."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; Código de Defesa do Consumidor, art. 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1305839/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.09.2016, DJe 20.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 230983/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2014, DJe 08.09.2014.

(N.U 1017080-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Assim, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório necessário para justificar a negativa de cobertura. Em razão disso, deve ser reformada a sentença, condenando-se a parte recorrida ao pagamento da indenização devida ao segurado.

Diante disso, concluo que a parte recorrente tem direito à cobertura securitária, sendo indevida a negativa de pagamento por parte da seguradora.

No que se refere à indenização por dano moral, a negativa de pagamento ao argumento de que o seguro contratado não teria cobertura para o diagnóstico de câncer de rim gera dano moral indenizável em razão da falha no dever de informação e inobservância à boa-fé objetiva.

Ademais, verifica-se que o recorrente realizou o pedido administrativo, em conformidade com os requisitos exigidos, todavia teve seu pedido negado de forma indevida.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da ré e o dano causado à parte autora, resta patente o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos causados ao consumidor, tais como prejuízos a saúde emocional e psíquica em um momento delicado, em que mais precisava do suporte financeiro relativo à indenização securitária para cobertura do prejuízo experimentado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
para julgar
procedente os pedidos iniciais
e (i) condenar a requerida ao pagamento de indenização a à título de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 26.425.20 (Vinte e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), já deduzida à cota de participação paga pelo autor, no valor de R$ 6.145.20, sobre o qual incidirá correção monetária a partir da presente data, com juros moratórios a partir do evento danoso; (ii) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Ressalto que deverá ser aplicada
a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025